Tribunal: TJBA
Processo: 0572459-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572459-32.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: IRACY SILVA MORAIS

Advogado(s)
:
MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNAÇÃO. HOME CARE. NEGATIVA. COBERTURA. INEXISTENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572459-32.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada IRACY SILVA MORAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .